Tribunal: TJSP
Processo: 1013729-43.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Incapacidade parcial e permanente e nexo de causalidade comprovados pela perícia ortopédica – Segurado que, todavia, já se encontra devidamente amparado pela Previdência Social recebendo benefício de auxílio-acidente - Laudo psiquiátrico que apurou a existência de transtorno depressivo causador de incapacidade total e temporária, porém sem nexo com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Incapacidade parcial e permanente e nexo de causalidade comprovados pela perícia ortopédica – Segurado que, todavia, já se encontra devidamente amparado pela Previdência Social recebendo benefício de auxílio-acidente - Laudo psiquiátrico que apurou a existência de transtorno depressivo causador de incapacidade total e temporária, porém sem nexo com o trabalho – Auxílio-doença acidentário indevido - Improcedência mantida – Recurso desprovido.